Tribunal: TJDFT
Processo: 0745848-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO PATENTE. REMESSA À CONTADORIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso concreto, o Juízo de origem acatou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou de forma adequada que o termo final da correção monetária só deve incidir até a data da formulação do pedido de recuperação judicial, nos termos da Lei no 11.101/2005.
2. Quanto ao cálculo vinculado ao cumprimento de sentença e apresentado pelas partes, verificada enorme divergência de entendimento entre recorrente e recorrido em relação a diversos parâmetros que devem ser utilizados na apuração do valor, mostrou-se necessária, na origem, remessa dos autos à contadoria, para os devidos cálculos.
3. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, e no caso vertente, tenho como necessária a manifestação da contadoria para o correto esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, ou mesmo para embasar a análise do mérito recursal com o respeito ao devido processo legal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.